Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CIVEL n. 0006552-81.2017.8.11.0008.
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 43864974-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE PROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ –JURISPRUDÊNCIA REITERADA DA CORTE SUPERIOR NO SENTIDO DE QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STJ EM SENTIDO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Com a edição do Verbete 568, o STJ ampliou a possibilidade do julgamento unipessoal pelo Relator, o qual também é autorizado quando há entendimento dominante acerca do tema. Neste caso, o STJ tem entendimento firme acerca das questões debatidas, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso.
2- No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública n.o 374/93 (1998.01.1.016798-9), de cinco anos, fora interrompido pela propositura de Ação Cautelar de Protesto n.o 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
3- De acordo com a jurisprudência uníssona da Corte Superior, “o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva”. (AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019), sem qualquer exigência quanto ao motivo que levaram os poupadores a não ajuizarem o cumprimento da sentença no prazo de cinco anos.
4- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso concreto, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. (N.U. 0006552-81.2017.8.11.0008, DESA. CLARICE CLAUDINO AS SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 726, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 49430457-TJ).
Contrarrazões no id. 52144995-TJ.
É o relatório.
Decido.
Do não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC
O recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4o, I, DO CPC DE 1973. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1032891/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII